Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732276-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WUILIAN VICENTE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WUILIAN VICENTE OLIVEIRA JÚNIOR contra ato do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, nos autos do processo n. 0730956-45.2021.8.07.0003. Relata que seu veículo, marca Honda, modelo City LX Flex, ano 2010, modelo 2011, placa JIB3922, foi bloqueado administrativamente pelo Delegado de Polícia da 15a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em 22/9/2020, devido a indícios de estelionato, prosseguindo a ação penal perante o juízo coator. Aduz que, irresignado com a restrição imposta, manejou recurso que foi desprovido pela 1a Turma Criminal deste tribunal, com base no art. 118 do CPP. Acrescenta que, após o julgamento, aguardou a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia para ver o seu direito resguardado, o que não ocorreu, pois o juízo, ao receber a peça acusatória, manifestou dúvida quanto à vítima que deveria ficar com o veículo, remetendo as partes (vítimas) ao juízo cível para que o direito seja examinado com maior amplitude, à luz das provas que forem produzidas, nomeando o ora impetrante como depositário fiel do bem até o deslinde da causa na esfera competente. Entende que deve ser baixada/retirada a constrição administrativa realizada pela autoridade coatora, sustentando que não deve prevalecer o argumento de que as partes devem litigar na esfera cível para saber qual parte ficará no prejuízo. Assevera que as duas supostas vítimas sofreram com o estelionatário, sendo juridicamente impossível litigarem em esfera cível, pois não foi entabulado nenhum negócio jurídico entre elas. Argumenta que a restrição deve ser retirada e a parte que se diz injustiçada/prejudicada deverá buscar meios cabíveis para o ressarcimento, pois ela supostamente vendeu um veículo sem tomar os cuidados necessários em uma venda, concorrendo assim ao dano. Salienta que, ao adquirir o veículo, tomou todos os cuidados, consultando os sítios do DETRAN-DF, PRF, SEFAZ-DF e demais órgãos, só efetuando o pagamento ao vendedor após verificar que o referido veículo não tinha nenhum tipo de restrição, muito menos administrativa. Defende ser inequívoca a verossimilhança de suas alegações quanto à ilegalidade da restrição que recai sobre o seu veículo, impondo-se seja desbloqueado imediatamente. Explana que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é igualmente nítido, residindo, principalmente, no fato de que o magistrado, no recebimento da denúncia, manifestar dúvida sobre a propriedade do bem, remetendo as partes ao juízo cível sem que não haja qualquer negócio jurídico entre elas. Pontua que a ingerência do ente público na esfera de atuação do particular somente pode ser exercida se não ultrapassados os limites constitucionais de atingimento do direito de propriedade; ou seja, um bloqueio administrativo, sem amparo legal, fere os ditames constitucionais “se e somente se interferir no patrimônio do particular para dele extrair o mínimo possível a lhe garantir a liberdade de trabalho e a continuidade do seu negócio.” (sic) Invoca o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a fim de que seja evitada a lesão ao seu direito. Ao final, requer seja retirado liminarmente o bloqueio administrativo efetuado pela autoridade coatora, que recai sobre o veículo marca Honda, modelo City LX Flex, ano 2010, modelo 2011, placa JIB-3922, RENAVAM 00269430423, oficiando-se ao DETRAN/DF para que proceda à baixa imediata da restrição. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). De acordo com abalizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020).” Ainda que a análise da presença ou não do direito líquido e certo se dê no plano do mérito, permite-se o juízo de admissibilidade prévio nas hipóteses em que postulada liminar de natureza satisfativa, como na hipótese, pautado nos requisitos do art. 7o da Lei n. 12.016/2009. Nessa perspectiva, não vislumbro a presença de fundamento relevante tampouco o risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da liminar postulada, esvaziando-se o mérito da demanda. A uma, porque a restrição que recai sobre o veículo decorre do fato de se tratar de objeto de crime de estelionato que está sendo apurado nos autos da Ação Penal n. 0730956-45.2021.8.07.0003. A duas, porque, ao remeter as partes ao juízo cível, a autoridade coatora apenas reafirma o direito de ação na proteção do direito ora vindicado na mais ampla cognição, possibilitando a todos os envolvidos o direito ao devido processo legal. A três, porque o impetrante não foi despojado da posse do veículo, estando limitado somente no seu direito de venda “até o deslinde da causa na seara cível”, conforme consignou a autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 19:45:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator